Tribunal: TJES
Processo: 5000028-27.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000028-27.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: GERALDO CAPELINI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora:
Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SACUBITRIL/VALSARTANA). TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. PACIENTE IDOSO COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA GRAVE. FRAÇÃO DE EJEÇÃO CRÍTICA (21%). REQUISITOS DO TEMA 1234/STF E TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando o fornecimento do fármaco Sacubitril/Valsartana (Entresto) ao agravado GERALDO CAPELINI. O ente público sustenta o não preenchimento dos critérios do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), especificamente quanto ao nível de BNP ser inferior a 150 pg/dL.

No caso em análise, diversamente do alegado pelo agravante, o medicamento está devidamente incorporado ao SUS (Portaria SCTIE/MS nº 40/2019) e consta na RENAME. A controvérsia reside estritamente no cumprimento do critério laboratorial de dosagem do peptídeo natriurético (BNP).

Restou demonstrado nos autos que o baixo nível de BNP (67 pg/dL) do agravado é consequência direta do sucesso parcial da terapia medicamentosa otimizada já em curso. Contudo, a prova técnica evidencia que, apesar do controle desse biomarcador, houve deterioração crítica da função mecânica do coração, com a fração de ejeção (FE) despencando de 37% para 21% em curto período.

A manutenção da negativa administrativa com base exclusiva em critério formal isolado, diante de um quadro clínico de cardiopatia grave e progressiva em paciente idoso (67 anos), afronta o direito à saúde e à vida (art. 196, CF/88). A imprescindibilidade do fármaco está atestada por laudo médico fundamentado de profissional que acompanha o paciente há anos, indicando a necessidade de substituição terapêutica diante da falência das alternativas convencionais.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, dada a gravidade da insuficiência cardíaca e o risco iminente de óbito ou hospitalização, a manutenção da decisão que determinou o fornecimento do medicamento é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada que determinou o fornecimento do medicamento ao agravado.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

ANA FLAVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)